Tribunal: TJDFT
Processo: 0748475-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE INEXISTÊNCIA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CRÉDITO EM FAVOR DO EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 855 CPC. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DEVEDOR.
1. É vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. Quando recair sobre crédito que teria direito o executado, a penhora será considerada efetivada pela intimação do terceiro devedor, de cuja dívida seja credor o executado, nos termos do art. 855 do Código de Processo Civil.
3. A discussão a respeito da existência, ou não, do crédito devido pela agravante ao executado restou preclusa.
4. Uma vez reconhecida a existência do crédito, cabe ao devedor do executado efetuar o depósito da importância que seria devida a este, sob pena de responder pessoalmente pelo pagamento, pois já devidamente intimado da penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.